Tribunal: STF
Processo: AI 359059
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário interposto contra decisão
do relator do agravo de instrumento em recurso especial. 2. Agravo
de instrumento. Traslado deficiente. 3. Agravo regimental
desprovido.  Ausência de peças e não-esgotamento da esfera recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.